Tribunal: TJSP
Processo: 0044403-93.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Homicídio Simples
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Denúncia inicialmente veiculando crime de lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3o, do CP) - Posterior pedido ministerial de redefinição jurídica do fato (mutatio libelli) a alterar a competência do juízo, pois, aventada a ocorrência de crime doloso contra a vida – Recusa de aditamento da acusação pelo Parquet com atribuição para tanto – Divergência instaurada

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Denúncia inicialmente veiculando crime de lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3o, do CP) - Posterior pedido ministerial de redefinição jurídica do fato (mutatio libelli) a alterar a competência do juízo, pois, aventada a ocorrência de crime doloso contra a vida – Recusa de aditamento da acusação pelo Parquet com atribuição para tanto – Divergência instaurada quanto ao animus que impeliu o agente no momento do cometimento da infração – Juiz do Júri que não determina o envio da questão ao Procurador Geral, nos termos do art. 384, § 1o, do CPP e instaura o incidente de competência - Situação peculiar que, a princípio, não espelha hipóteses arroladas no artigo 114 do CPP – Inadequação da interferência do Judiciário no livre convencimento do Promotor – Hipótese de conflito de atribuição entre Promotores de Justiça - Questão que enseja resolução pelo d. Procurador Geral de Justiça – Inteligência do art. 10, X, da Lei Orgânica do Ministério Público – Conflito não conhecido.